Tribunal: STF
Processo: HC 194364
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Icaro Simioni Terenzzo Ogata, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 607.429/SP, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado a 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado e pagamento de 17 dias multa, bem como indenização material a vítima, por infringência ao art. 157, §2º, incisos I (arma de fogo), II (concurso de pessoas) e V ( restrição de liberdade). 
    A defesa sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do acréscimo da pena na terceira fase da dosimetria, em fração superior a 1/3, bem como a ausência de fundamentação idônea apta a justificar a majoração.  Nesse sentido, sublinha:
    “No entanto, na terceira fase, diante da presença de três causas de aumento, a magistrada considerou em razão das circunstâncias e consequências do delito a fixação da pena base acima do mínimo legal e a pena foi majorada em 5/12 na terceira fase por conta das três causas de aumento de pena, sem, contudo, a devida fundamentação concreta para atingir tal patamar, aplicado em seu grau máximo, criando-se, com isso, o constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita de HABEAS CORPUS”
    Em decorrência, diz inapropriada a imposição do regime fechado, afirmando necessário o acerto da pena aplicada ao patamar de 4 anos e 3 meses de reclusão no regime semiaberto.
    Requer:
    “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ex officio, em favor de ICARO SIMINIO TERENZZO OGATA, para que na terceira fase da dosimetria da pena seja aplicada o aumento mínimo de um terço, porquanto não houve fundamentação idônea para a majoração no patamar máximo, preservando-se, com isso, o princípio da individualização de pena e a aplicação da Súmulas 440, 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal, fixando-se a pena privativa de liberdade em definitivo em 04 anos e 03 meses de reclusão, bem como cumprimento no regime semiaberto”
    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Examinados os autos decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DAS MAJORANTES SUPERIOR A 1/3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443/STJ. NÃO APLICAÇÃO REGIME FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE ELEVARAM A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA DESNECESSÁRIA CONTRA A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Como relatado na decisão agravada, o eg. Tribunal de origem apresentou motivação adequada para manter a fração superior a 1/3 (um terço), fazendo expressa menção ao número de agentes (três) e a restrição da liberdade da vítima que foi mantido refém por certo tempo, sendo subjugada física e emocionalmente pelo paciente e seus comparsas com uso de arma de fogo e violência desnecessária (fl. 22), o que extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, com a fixação do quantum de aumento de pena determinado por critério não exclusivamente quantitativo, mas com referência a elementos concretos dos autos, não há que falar em fundamentação inidônea que autorizasse a concessão da ordem de ofício. 
    III - No tocante ao regime prisional, além de fundamentar a fixação do regime mais gravoso na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), que foram utilizadas para majorar a pena-base do paciente, as instâncias ordinárias destacaram a violência desnecessária empregada pelo paciente e seus comparsas na empreitada criminosa, onde a vítima sofreu agressões físicas, tendo sido arrastada ao tentar pular do veículo em movimento, situação que autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado, não se tratando, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. 
    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido ”
    Pelo que há no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como efeito, no que refere à aventada ausência de fundamentação idônea utilizada para exasperar a pena do paciente na terceira fase, aplicando-se fração superior a 1/3, consignou o Relator, no voto condutor do acordão o seguinte:
    “Como relatado na decisão agravada, o eg. Tribunal de origem apresentou motivação adequada para manter a fração superior a 1/3 (um terço), fazendo expressa menção ao número de agentes (três) e a restrição da liberdade da vítima que foi mantido refém por certo tempo, sendo subjugada física e emocionalmente pelo paciente e seus comparsas com uso de arma de fogo e violência desnecessária (fl. 22), o que extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. 
    Assim, com a fixação do quantum de aumento de pena determinado por critério não exclusivamente quantitativo, mas com referência a elementos concretos dos autos, não há que falar em fundamentação inidônea que autorizasse a concessão da ordem de ofício. ” 
    Vê-se que as instâncias ordinárias não consideraram exclusivamente o critério numérico progressivo. Destacaram, a par desse aspecto, os contornos da infração, que envolveu mais de dois agentes, restrição da liberdade da vítima, que foi submetida a agressões físicas e psicológicas, mediante o emprego de arma de fogo.
    Tem-se, portanto, que a majoração das penas foi alicerçada de forma fundamentada na indicação de 3 (três) causas de aumento, e nas circunstâncias fáticas do delito, não sendo o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência dela para a majoração (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ademais, a Corte já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 – grifos nossos).
    Quanto à imposição do regime fechado, não assiste razão à defesa, tendo em vista haver-se considerado a pena aplicada, 7 (sete) anos e 1(um) mês e as circunstâncias judiciais desfavoráveis(circunstâncias e consequências do crime).
    Ainda, no que concerne à controvérsia em jogo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.
    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.
    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 182.710, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julgado:27/4/2020)”
    “Habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Majoração decorrentes das qualificadoras. Decisão concretamente fundamentada em circunstâncias desfavoráveis. Aumento justificado e dentro dos limites discricionários do juiz. Precedentes. Fixação de regime prisional inicial fechado. Possibilidade. Valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33, do mesmo codex. Ordem denegada. 
    1. Cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal.
    2. O Juiz sentenciante fundamentou, ainda que de forma sucinta, suficientemente a razão pela qual majorou a pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os elementos que o levaram ao incremento de 2/5 (dois quintos), atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
    3. Ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, fê-lo o juiz diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33 do mesmo codex.
    4. Habeas corpus denegado. (HC 107.620/SP – Primeira Turma – Minha Relatoria – Julgamento: 8/5/2012)”
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM: APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS E UTILIZAÇÃO DE TABELA DE GRADUAÇÃO DO PERCENTUAL DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPROPRIEDADE E CONSEQUENTE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I – No caso sob exame, o Juiz sentenciante, ao fixar a pena-base em patamar acima do mínimo legal, adotou como motivação os maus antecedentes e a restrição à liberdade das vítimas. Na terceira fase do dosimetria da pena, para majorar a pena em 2/5 (dois quintos), novamente trouxe a lume a causa de aumento prevista prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal – a restrição à liberdade das vítimas - ocorrendo bis in idem . 
    II – Concurso de majorantes e adoção de tabela de graduação de percentual para disciplinar a aplicação das causas de aumento de pena. Impropriedade, pois há de se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro dos limites previstos, com base em dados concretos. Precedentes da Corte.
    (...) (RHC 116.676, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Julgado: 20/8/2013)
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente